Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-26.2021.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000566-26.2021.8.11.0094
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000566-26.2021.8.11.0094
APELANTE: DARIO DE SOUZA SANTANA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Processo: Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1000566-26.2021.8.11.0094 - Cód. 12736542, da Vara Única da Comarca de Tabaporã.
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – SÚMULA 382 DO STJ - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – REGISTRO DE CONTRATO - COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE - ANUÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Tarifa de avaliação do bem. Sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 as teses: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Apelo interposto por DARIO DE SOUZA SANTANA de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra BANCO VOTORANTIM S.A.
Diz que contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 2,10% a.m., porém o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 2,68 % a.m. Reclama da cobrança da tarifa de cadastro, avaliação e do seguro prestamista e Cap. Premiável.
Ao final, pede o provimento do recurso para limitar os juros em 1,63%a.m. e pugna pela devolução em dobro das tarifas.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id 106870474), com a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa.
É relatório.
Decido.
Apelo interposto por DARIO DE SOUZA SANTANA de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra BANCO VOTORANTIM S.A.
A lide advém da Cédula de Crédito bancário CP/CDC no 391080474 firmada entre as partes em 06.07.2017 (Id 105760539) para aquisição de um veículo Renault Sandero 2011/2012, no valor total financiado de R$40.800,48, com taxa de juros remuneratórios mensal de 2,10% e anual de 28,29% e cobrança das tarifas bancárias: Registro de Contrato (R$347,52) e Tarifa de Avaliação do bem (R$435,00), além do Seguro Prestamista no valor de R$979,00 e Cap. Parc. Premiável de R$167,49.
Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
No caso, a taxa de juros pactuada em 2,10% a.m. e 28,29% a.a. não se revela abusiva diante da taxa média de mercado que, para o período e modalidade contratado, prevê o percentual de 1,98% a.m. e 23,8 a.a (BACEN).
Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, in verbis: "(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada por ausência de abusividade.
No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira. Portanto, permanece lícita a cobrança da Tarifa de cadastro.
No que tange à tarifa de registro de contrato verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado (Id 105760541, p. 1). Além disso, como consignado na r. sentença, o autor não trouxe aos autos qualquer parâmetro de mercado para aferir a alegada abusividade, o que encontra óbice na sumula 381 do STJ.
No que pertinente à tarifa de avaliação do bem, observa-se que o serviço não foi prestado. A ficha de cadastro (Id 105760539, p. 1) traz o campo destinado ao laudo de Vistoria que informa as condições de uso e estado de conservação do bem, com concordância expressa acerca da procedência do veículo pela autora, sem qualquer anotação e assinatura do vistoriador, o que revela a ilicitude da cobrança pelo banco.
Quanto ao seguro prestamista no valor de R$979,00, a (i) legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:
“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. No caso, o seguro e a Cap. Parc. Premiavel vem discriminadas no campo 5 (Custo Efetivo Total da Operação – Id 105760539, p. 2) com a assinatura do autor, sem qualquer ressalva. É dizer, houve concordância expressa do autor.
Ademais, a contratação de seguro tem como interessado maior o próprio consumidor, na medida em que se destina a resguardá-lo de eventuais riscos.
Desta forma, com a anuência do autor com a contratação do seguro a título de proteção financeira, resta caracterizado o exercício de sua autonomia da vontade, não há falar em abusividade na cobrança.
Posto isso, nos termos do artigo 932, V, "b", CPC, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a tarifa de avaliação no valor de R$4355,00, com a restituição na forma simples.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2